Tribunal: TJBA
Processo: 8010365-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010365-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEFERSON XAVIER DIAS LEITE Advogado(s): IONI CARINE CAVALCANTE SA, LAIS SUELEM SILVA ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. INAPTIDÃO MÉDICA INDEVIDA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO SUB JUDICE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE DEFINITIVA DE JEFERSON XAVIER DIAS LEITE, NO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por JEFERSON XAVIER DIAS LEITE contra ato do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e da DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, objetivando o reconhecimento do direito à convocação para entrega de exames admissionais na ACADEPOL e posterior nomeação e posse no cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, no âmbito do concurso regido pelo Edital SAEB nº 02/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato em razão de visão monocular viola os princípios constitucionais e legais aplicáveis às pessoas com deficiência; (ii) estabelecer se a condição de "sub judice" pode ser utilizada como fundamento para negar a nomeação e posse em cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência é afastada por não haver identidade entre pedidos e causas de pedir das ações anteriores e do presente writ, sendo distinta a pretensão ora analisada, voltada à convocação para exames admissionais e nomeação no cargo. Há prova pré-constituída suficiente, demonstrando a condição de pessoa com deficiência do impetrante, sua classificação dentro das vagas reservadas, aprovação nas etapas do certame e aptidão médica para o cargo, inclusive com documentos expedidos pela própria Administração. A exclusão do candidato por visão monocular viola a Súmula nº 377 do STJ, que assegura ao portador dessa condição o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. O art. 37, VIII, da CF/1988, e o art. 34 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) vedam a exigência de aptidão plena e qualquer forma de discriminação em razão da deficiência, inclusive nos exames admissionais. O exame da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ocorrer no estágio probatório, e não em momento anterior, como já pacificado na jurisprudência pátria. A condição de sub judice não pode ser invocada como óbice à nomeação e posse do candidato aprovado, sob pena de afronta à legalidade, à isonomia e à segurança jurídica. O impetrante comprovou aptidão por meio de exame médico realizado após deferimento de liminar e já tomou posse e entrou em exercício, o que reforça a existência de direito líquido e certo violado pela Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O portador de visão monocular tem direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, sendo vedada sua exclusão por inaptidão médica com fundamento exclusivo nessa condição. A Administração Pública não pode utilizar a condição de sub judice como fundamento para negar nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, quando já reconhecido judicialmente seu direito à continuidade no certame. A avaliação da compatibilidade entre deficiência e cargo deve ocorrer no estágio probatório, não podendo justificar exclusão antecipada do candidato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 34; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 377; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002898-13.2024.8.26.0071, Rel. Des. Fausto Seabra, j. 14.08.2025; TRF-1, AC nº 1023047-50.2021.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Flavio Jaime de Moraes Jardim, j. 05.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8030835-14.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JEFERSON XAVIER DIAS LEITE e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e a DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I